Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729020-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES REU: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO D E S P A C H O Renovo o prazo para cumprimento do Mandado de Citação. Devolva-se o mandado para o Oficial de Justiça diligenciar novamente no endereço indicado. Brasília, 17 de outubro de 2022 20:16:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador